Tribunal: STF
Processo: AI 223821
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO E PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DOS AGRAVANTES.
AUSÊNCIA. SÚMULA 288/STF.
O traslado deficiente atrai a incidência da Súmula 288
deste Tribunal.
        Agravo regimental ao qual se nega provimento.